Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-86.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001416-86.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MANOEL ALVES DOS ANJOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE PLENÁRIO E DISTINGUISHING DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE NORMAS ESTADUAIS POR SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, alegando omissão quanto à observância da reserva de plenário e necessidade de distinguishing em relação ao Tema 1.002 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: 1. saber se houve omissão no acórdão quanto à observância da regra da reserva de plenário ao afastar a aplicação de dispositivos da legislação estadual; 2. verificar se existe omissão quanto ao dever de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.002 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quanto à reserva de plenário, pois o acórdão não declarou inconstitucionalidade nem afastou aplicação de lei por incompatibilidade com a Constituição, mas reconheceu a suspensão da eficácia das normas estaduais pela superveniência de lei federal sobre normas gerais (LC 80/94), nos termos do art. 24, § 4º da Constituição Federal. 4. Inexiste omissão quanto ao distinguishing, uma vez que a existência de legislação estadual em sentido contrário não constitui distinção relevante capaz de afastar o precedente vinculante do Tema 1.002 da Repercussão Geral, considerando a suspensão de sua eficácia pela norma geral federal. 5. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, tendo sido examinados todos os temas trazidos pelo embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A suspensão da eficácia de norma estadual pela superveniência de lei federal sobre normas gerais (art. 24, § 4º, CF) não demanda observância da reserva de plenário. 2. A existência de legislação estadual contrária ao pagamento de honorários à Defensoria Pública não constitui distinção relevante em relação ao Tema 1.002 da Repercussão Geral quando sua eficácia estiver suspensa por lei federal superveniente.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, 97; CPC, arts. 489, § 1º, 949, II, 1.022, 1.025; LC 80/94, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; TJ-BA - APL: 80000804720198050032, Relator: MARCIA BORGES FARIA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8001416-86.2019.8.05.0032, sendo Embargante o Estado da Bahia e Embargada a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Sérgio Jesus Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator